Tribunal: TJES
Processo: 5000764-33.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-33.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA MARIA SIMOES FERRAZ

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR E DO PROPRIETÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a responsabilidade da embargante pelos débitos de IPTU registrados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 23159/2021 e 23165/2021, referentes a imóveis situados no Município de Guarapari/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante é legítima para responder pelos débitos tributários registrados nas CDAs, na qualidade de possuidora ou proprietária dos imóveis; (ii) avaliar se os documentos apresentados pela apelante afastam a presunção de certeza e liquidez das CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, cabendo ao executado comprovar a inexistência de responsabilidade tributária para afastar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA.

A CDA nº 23159/2021 refere-se a débitos de IPTU de imóvel cuja matrícula indica proprietários diversos, mas a apelante figura como possuidora no cadastro municipal, não tendo apresentado prova suficiente para afastar tal condição.

A CDA nº 23165/2021 trata de débito de IPTU de terreno baldio. Embora a apelante tenha alegado alienação do imóvel a terceiros, o registro de propriedade não foi transferido, permanecendo a apelante como titular registral, conforme o art. 1.245 do CC, e como responsável pelo débito tributário.

Precedentes do STJ (REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP) firmam que tanto o possuidor quanto o proprietário registral podem ser demandados em execução fiscal para cobrança de IPTU, sendo irrelevante a existência de compromisso de compra e venda não registrado.

A sentença recorrida, ao considerar a insuficiência das provas apresentadas pela embargante para afastar sua condição de responsável tributária, encontra-se em consonância com a legislação tributária e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A responsabilidade tributária pelo IPTU recai sobre o proprietário registral ou o possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do CTN.

A presunção relativa de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de inexistência de responsabilidade tributária.

A transferência de propriedade de imóvel, para fins tributários, depende de registro no cartório de imóveis.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; CC, art. 1.245; Lei de Execução Fiscal, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.551/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.06.2009; STJ, AgInt no REsp 2.136.323/TO, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
Vera Maria Simões Ferraz
contra a r. sentença (id. 9386842) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, Comarca de Guarapari, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução por ela ajuizados, determinando o prosseguimento da execução em relação aos débitos materializados nas CDAs nºs. 23159/2021 e 23165/2021.

Irresignada, a apelante sustenta que
(i)
os documentos apresentados, quais sejam, certidão de matrícula do RGI é prova inequívoca de que a apelante não é a responsável tributária pelo imóvel a que originou os débitos constantes da CDA nº 23159/2021 (lote nº 24, da quadra nº 15, do loteamento Jardim Santa Rosa);
(ii)
o contrato de compra e venda apresentado relativo ao imóvel descrito na CDA 23165/2021 (gleba/terreno baldio situado(a) na Fazenda Santa Rosa), antes da inscrição em dívida ativa, evidencia não ser a apelante responsável pelas dívidas tributárias do referido bem;
(iii)
a presunção de certeza e liquidez que a dívida regularmente inscrita goza não é absoluta.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais da lide, entendo que a sentença não merece retoque, pelas razões que passo a expor.

Para melhor compreensão da controvérsia, rememoro, brevemente, que a apelante, voltando-se contra a
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada contra si, ajuizou
embargos à execução
, visando desqualificar os documentos que alicerçam o processo de execução, pautando-se nos argumentos supramencionados.

A sentença recorrida acolheu, em parte, as alegações da embargante, mas reconheceu sua legitimidade passiva quanto à CDAs nº 23159/2021 e 23165/2021 e, neste ponto, julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos.

De início, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) obedecem aos requisitos dos artigos 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e 2º da Lei de Execução Fiscal (LEF), contendo informações suficientes para a identificação do crédito tributário.

Registre-se, também, que
Certidão de Dívida Ativa - CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária à parte executada
(AgInt no REsp n. 2.136.323/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 26.8.2024, DJe de 28.8.2024).

Da análise dos autos, observa-se que a CDA n.º 23159/2021 cuida de débitos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU do imóvel localizado no lote nº 24, da quadra nº 15, do loteamento Jardim Santa Rosa em Guarapari, relativos aos exercícios de 2016 e 2020, no valor total de R$ 1.693,15 (mil seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos).

Como consignado pelo magistrado
a quo
referido imóvel “encontra-se registrado em nome de LUIZ CLÁUDIO GONÇALVES SIMÕES, este casado em comunhão parcial de bens com Denise Cristine Sciarretta Simões, e DIANA MARIA MARTINS NOGUEIRA”.

Consignou, ainda, “[...]
que embora constem no RGI proprietários distintos da pessoa da embargante em relação ao imóvel objeto da exação, o que afasta a legitimidade da executada sob o aspecto da propriedade, é certo que a posse, como visto, também figura como fato gerador do IPTU, o que atrai a responsabilidade do possuidor a qualquer título pelos débitos recaídos sobre o bem no que se refere ao referido tributo”
.

Arrematou registrando que
“[...] não produziu a embargante qualquer prova capaz de afastar a presunção relativa de veracidade de que goza a certidão de dívida ativa no que concerne à legitimidade atribuída pelo fisco, que indica como possuidora do imóvel a pessoa da executada, mesmo porque a responsabilidade pelos encargos recaídos sobre o bem é imputada à própria demandante no cadastro imobiliário existente em âmbito administrativo”
.

Ao contrário do que aduziu a recorrente, a r. sentença não ignorou a prova documental produzida, qual seja, certidão de matrícula do RGI, mas tão somente entendeu corretamente que, apesar de a embargante não ser proprietária do imóvel, não aportou qualquer elemento de prova que afaste sua condição de possuidora.

O artigo 34, do Código Tributário Nacional, preconiza que o
"Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título ."

Acerca do sujeito passivo apto a figurar no feito executivo, a Lei Complementar nº 08/2007 do Município de Guarapari (Código Tributário Municipal), em seu artigo 184, parágrafo único, preconiza, de forma clara, que
“São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto, o titular do domínio útil ou pleno, o titular do direito de usufruto, uso ou habitação, o justo possuidor, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, isenta ou imune ao imposto.”

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.110.551/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tanto os proprietários quanto os possuidores respondem pelas dívidas de IPTU advindas do imóvel. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1.
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título
. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3.
"Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN
. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.110.551/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)” (destaquei)

Assim, para que a embargante fosse considerada ilegítima para responder pelo débito em voga, teria que demonstrar no bojo dos embargos, não ser proprietária e nem ser possuidora do imóvel em questão.

Todavia, os documentos apresentados pela embargante apenas fazem prova da primeira condição (não proprietária) mas inexistem outros elementos probatórios que subsidiem a alegação de que a embargante, ora apelante, também não detém a posse do imóvel localizado no lote nº 24, da quadra nº 15, do loteamento Jardim Santa Rosa em Guarapari.

Em conclusão, diante da ausência de maiores elementos probatórios que indiquem que outros são os possuidores do bem, permanece a presunção de que certeza e liquidez da CDA, na qual a autora figura responsável tributária em razão da condição de possuidora.

Assim, sem razão à apelante neste ponto.

No que toca à CDA n.º 23165/2021, verifica-se que esta diz respeito a débitos de IPTU do terreno baldio situado na Fazenda Santa Rosa, relativos aos exercícios de 2016 e 2020, no valor total de R$ 73.152.72 (setenta e três mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Nesse ponto, a embargante sustentou que vendeu o imóvel para terceiro e realizou a devida comunicação perante o cadastro do Município de Guarapari do apelado, transferindo da apelante para a adquirente (Maria Luiza Pinto).

Embora a embargante tenha demonstrado a existência de contrato de compra e venda celebrado com terceiro, permanece como proprietária registral do imóvel e, portanto, é parte legítima para responder pelos débitos tributários do bem.

A controvérsia aqui versa sobre a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal para cobrança de IPTU contra o proprietário do imóvel na hipótese de existência de compromisso de compra e venda.

Como visto, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. nº 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), da Rel. Min. Mauro Campbell, firmou o entendimento segundo o qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Segundo a Corte Superior, “essa orientação quanto à legitimidade aplica-se, inclusive, às hipóteses em que o contrato de compra e venda foi devidamente registrado em cartório” (AgInt no REsp 1831836/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.8.2020, DJe 31.8.2020).

Embora a parte apelante alegue que comunicou a venda ao Município apelado, os espelhos de cadastro apresentados indicam que até o ano de 2023, portanto, data posterior aos débitos cobrados, constava no cadastro municipal a embargante como proprietária do referido imóvel (ID 9386784 e 9386819) e, assim, não servem para afastar a responsabilidade tributária da apelante.

Ainda que exista documento que aponte, antes do período dos débitos aqui debatidos, que o cadastro do município tinha outra pessoa inscrita como responsável tributário, esse fato por si só não altera as conclusões aqui delineadas.

Ademais, mesmo que exista prévio contrato de compra e venda firmado entre a embargante e terceiros, tal fato, como já mencionado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza a exclusão da recorrente do polo passivo do feito executivo.

É que a transferência de propriedade se dá mediante o registro do título translativo perante o Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC), ao passo que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel” (§ 1º).

Em conclusão, tenho que, pelas provas dos autos, a parte apelante não demonstrou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo fiscal ou, também, que não possui responsabilidade tributária sobre a dívida perseguida pelo Município de Guarapari, retratada nas CDAs acima referenciadas.

A reforçar a conclusão que se avizinha, cito outros precedentes deste Sodalício que se amoldam ao caso ora vertido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NÃO REALIZADA A CONSULTA INTIMAÇÃO DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS CONTADOS DA DATA DO ENVIO DA INTIMAÇÃO PRAZO PROCESSUAL EM DOBRO E EM DIAS ÚTEIS APELO TEMPESTIVO MÉRITO:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR PRECEDENTES DO STJ
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECURSO PROVIDO. 1. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ALEGADA INTEMPESTIVIDADE: Verifica-se dos autos que a intimação acerca do teor da sentença se procedeu na forma eletrônica, tendo sido encaminha a intimação ao Sr. Procurador Municipal no dia 17 de abril de 2017, conforme ID 153087. 2. Nesses termos, encaminha a intimação eletrônica, em 17/04/2017, e não tendo sido realizada a consulta que estabelece o §1º, do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006 porquanto não há certidão nos autos atestando sua realização deverá o Procurador Municipal ser considerado intimado na data do término do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação eletrônica, que, na espécie, dar-se-ia em 27/04/2017 (quinta-feira). 3. O prazo recursal, em dobro e contados em dias úteis (arts. 183 e 219, do CPC), começou a fluir em 02/05/2017 (art. 231, inc. V, do CPC), findando-se em 21 de junho de 2017, à consideração de que nos dias 28/04/2017, 12 e 15/05/2017, 12/06/2017, o prazo restou suspenso, respectivamente, nos termos dos Atos Normativos nºs 047, 054 e 064/2017, bem com nos dias 1º/05/2017 (Feriado Dia do Trabalho) e 23/05/2017 (Feriado Colonização do Solo Espírito Santense) e 15 e 16/06/2017 (Feriado Corpus Cristi), todos relativos ao Ato nº 623/2016. 4. Com efeito, tem-se que o presente recurso se encontra tempestivo, eis que interposto no dia 05/06/2017, conforme ID 250031. 5. MÉRITO: Em sede de reexame necessário, merece ser confirmada r. sentença quanto à extinção da execução fiscal relativamente às CDAs 2017, 218, 219, posto que devidamente comprovado a quitação dos débitos efetivada por terceiros que obtiveram o reconhecimento da usucapião. E, quanto à CDA nº 223, tendo em vista que embargante reconheceu a procedência da pretensão executória efetuando a quitação do débito, também merece ser confirmada a sentença que extinguiu a execução em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. 6. A controvérsia remanescente versa sobre a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal para cobrança de IPTU contra o proprietário do imóvel na hipótese de existência de compromisso de compra e venda devidamente averbado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
7. O art. 34, do Código Tributário Nacional, preconiza que o " Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título ." 8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. nº 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), da Rel. Min. MAURO CAMPBELL, firmou o entendimento segundo o qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. 9. Aplica-se ao caso a Súmula 399/STJ e a jurisprudência do STJ que admite a legitimidade passiva do promitente vendedor de imóvel para responder pela cobrança do IPTU, mesmo na hipótese de compromisso de compra e venda devidamente registrado em cartório.
10. Recurso provido para reconhecer a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da demanda executiva fiscal. 11. Em sede de reexame necessário, mantém-se os demais termos da r. sentença. (TJES, Ap. Cív./Rem. Nec. nº 5000092-69.2016.8.08.0021, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 23.4.2018, DJe. 4.5.2018)

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE LEGITIMIDADE PASSIVA PARA O PAGAMENTO DO IPTU CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PROMITENTES VENDEDOR E COMPRADOR
- RECURSO PROVIDO. 1- O STJ, ao julgar os Recursos Especiais nºs. 1.110.551/SP (1.111.202/SP) e 1.073.846/SP, em sede de recurso repetitivo, concluiu, em suma, no sentido de que o proprietário/promitente vendedor poderá ser considerado contribuinte do IPTU (solidariamente ao promitente comprador) quando não houver registro imobiliário do ato translativo de propriedade, ou seja, quando ainda figurar como proprietário no Registro do Imóvel.
2- Caso concreto em que a Executada não logrou êxito em comprovar, pela via da exceção de pré-executividade, a transferência de titularidade do imóvel litigioso por meio da averbação do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal
. 3- Contribuinte que deixou de observar o que preceitua o Código Tributário do Município de Castelo, do qual se extrai que compete ao proprietário e/ou ao compromissário comprador informar à Municipalidade, em 30 (trinta) dias, alteração que deva constar do registro imobiliário, sendo descabido imputar ao Município equívoco quando da inscrição do nome da executada na CDA. 4- Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, Ap. Cív. nº 013140033724, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 29.7.2019, DJe. 9.8.2019)

Assim, pelas razões até então lançadas, não tendo a parte recorrente demonstrado o fato constitutivo do seu direito, não observo qualquer mácula na sentença que autorize sua anulação ou sua reforma, sendo imperiosa a manutenção da improcedência da pretensão autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)